Tribunal: TJSP
Processo: 2307523-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O IMPORTE CONSTRITO DERIVA DE VERBA IMPENHORÁVEL – CONTA BANCÁRIA POR MEIO DA QUAL SE RECEBEM E SE ENVIAM IMPORTES DE ORIGENS DIVERSAS – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO IMPROVIDO.